Tribunal: TJDFT
Processo: 0734264-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734264-90.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WALLACE FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por WALLACE FERREIRA contra sentença que o condenou por furto qualificado mediante escalada (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), à pena de 3 (três) anos de reclusão em regime semiaberto e 30 (trinta) dias-multa. A Defesa pleiteia a exclusão da qualificadora de escalada, a readequação da dosimetria da pena, e o reconhecimento da confissão espontânea com sua compensação integral com a agravante da reincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a incidência da qualificadora de furto mediante escalada; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e da pena pecuniária, observou os critérios legais e jurisprudenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A qualificadora de escalada subsiste quando demonstrado que o agente superou obstáculo físico, como na espécie, em que o réu que escalou portão de 2,10m (dois metros e dez centímetros), utilizando registros da CAESB como apoio, o que restou evidenciado por imagens do circuito interno, laudo pericial e confissão do próprio acusado. A análise da culpabilidade é negativa, pois o agente cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, denotando violação da confiança conferida ao réu pelo Estado. A valoração negativa dos antecedentes deve ser aplicada, com base em condenações definitivas anteriores ao fato, não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que outras condenações foram consideradas na segunda fase como reincidência. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida e aplicada de forma integral na segunda fase da dosimetria. A pena pecuniária de 30 (trinta) dias-multa revela-se desproporcional à pena corporal aplicada, justificando a redução para 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima legal. Mantém-se o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo incabível a substituição por pena restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena. IV. DISPROVIDO Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, sustentando que houve indevida manutenção da qualificadora da escalada, com base em laudo pericial que apenas descreve a altura do portão. Afirma que os elementos de prova seriam insuficientes para configurar a mencionada qualificadora; b) artigos 59 e 61, inciso I, ambos do CP, ao argumento de que a exasperação da pena-base ocorreu com fundamento ilegítimo, em violação ao princípio do non bis in idem, sobretudo quanto à culpabilidade, aos antecedentes e a conduta social; c) artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP, por entender que a atenuante da confissão espontânea não teria sido adequadamente valorada na segunda fase de dosimetria; e d) artigo 44 do CP, defendendo que deveria ter sido determinada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Relata ausência de fundamentação concreta quanto a esse aspecto. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “a” e “d”, dissensos pretorianos com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 155, § 4o, inciso II, do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas (...)” (AgRg no HC 958409/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 8/5/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta infringência aos artigos 44, 59 e 61, inciso I, todos do CP, pois o entendimento exposto no acórdão guerreado está em sintonia com os do STJ. Confiram-se: “A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto não configura bis in idem, constituindo fundamento legítimo (...)”; as condenações anteriores justificam a valoração negativa dos antecedentes, conduta social e personalidade do réu, em conformidade com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que admite a consideração de condenações definitivas para fins de agravamento da pena-base (...)”; e “o modo semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena, uma vez que o acusado é reincidente, com antecedentes criminais e consequências do crime desfavoráveis, sendo ainda incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser o réu portador de maus antecedentes, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, I, do Código Penal (...)” (AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 30/4/2025; AREsp 2461806 / DF, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJe 4/12/2024 e AREsp 2827642 / DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/4/2025). Da mesma forma, o apelo não pode seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP, porquanto o órgão julgador, após detida análise dos autos, consignou: “A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida e aplicada de forma integral na segunda fase da dosimetria” (ID 72332681). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto aos arguidos dissídios interpretativos, porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027